Tribunal: CARF
Processo: 10980.724388/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.724388/2010-85
ACÓRDÃO
1001-004.251 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de março de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
FGVTN BRASIL LTDA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2007
MULTA
ISOLADA.
IRPJ/ESTIMATIVA.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO.
CABIMENTO.
Cabe a aplicação da multa isolada quando o contribuinte não comprova o
recolhimento das estimativas devidas a título de IRPJ.

FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS.
MULTA
ISOLADA.
CABIMENTO. SÚMULA CARF No 178
Nos termos da Súmula CARF no 178, a inexistência de tributo apurado ao
final do ano-calendário não impede a aplicação de multa isolada por falta
de recolhimento de estimativa na forma autorizada desde a redação
original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 31/12/2007
MULTA
ISOLADA.
CSLL/ESTIMATIVA.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO.
CABIMENTO.
Cabe a aplicação da multa isolada quando o contribuinte não comprova o
recolhimento das estimativas devidas a título de CSLL.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos com efeitos infringentes para apreciar as matérias recursais suscitadas e em
negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.251 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724388/2010-85
2

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Autos de Infração IRPJ e CSLL

A DRF de Curitiba- PR lavrou em face da Contribuinte os Autos de Infração de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (e-fls. 64/73) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (e-
fls. 74/82) no dia 27/outubro/2020, em virtude da insuficiência de recolhimento e declaração de
saldo a pagar de IRPJ e CSLL no ano calendário de 2007, aplicando as multas isoladas de IRPJ e
CSLL referente a dezembro de 2007.

Impugnação e Decisão de Primeira Instância

Cientificada, a Contribuinte apresentou impugnação. Está registrada no Acórdão da
1a Turma DRJ/BEL no 01-36.019, de 13.12.2018, (e-fls. 215-239):
“Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por maioria de votos, julgar a
impugnação procedente em parte, cancelando parte do crédito tributário exigido.
Vencido o Relator Grigorio Herton Alves Guimarães no tocante aos lançamentos
de IRPJ e CSLL”.

Recurso Voluntário

Inconformada com o teor do acórdão recorrido, a Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, cujo teor segue abaixo em síntese (e-fls. 250/261):
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.251 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724388/2010-85
3
“(...)
2 Síntese fática
A Autoridade Fazendária, após esclarecimentos prestados pela Contribuinte e
apresentação dos documentos solicitados, lavrou o Auto de Infração em debate
para cobrança de suposto débito de IRPJ e CSLL de 12/2007. De acordo com o
Fisco, a Contribuinte deixou de recolher uma parcela da antecipação de IRPJ e
CSLL do mês de dezembro de 2007.
A ora Recorrente, como já havia demonstrado por ocasião do Termo de Intimação
n.' 01 e demais solicitações, em sede de Impugnação, evidenciou a inexistência da
infração apontada pelo Fisco, ante ao pagamento das referidas antecipações
mediante Declarações de Compensação.
Entretanto, a Recorrente cometeu um erro formal no preenchimento das
Declarações de Compensação ao informar, no campo “Período de Apuração” da
Ficha “Débitos IRPJ”, que o débito em compensação seria de 2008, ao invés de
2007.
Em razão do erro no preenchimento de um único campo da Dcomp, é de se
presumir que os sistemas da RFB podem não ter identificado a compensação
procedida. Contudo, é inegável que as compensações foram declaradas e
poderiam ter sido validadas ao se reconhecer as evidências que cercam o erro.
Diante de tais circunstâncias, o julgador de 1a instância exonerou o crédito
tributário lançado a título de CSLL e IRPJ, entretanto, manteve a Multa Isolada
decorrente de suposta falta de pagamento da estimativa da CSLL, referente ao
Período de Apuração de 12/2007 e exonerou apenas parte do crédito tributário
lançado a título de Multa Isolada, por suposta falta de pagamento da estimativa
do IRPJ, referente ao Período de Apuração de 12/2007.
Ocorre que, o posicionamento do Acórdão n.° 01-36.019 – 1a Turma da DRJ/BEL
não merece prosperar integralmente, de modo que o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF reforme o entendimento adotado, nos termos que passa
a expor subsequentemente.
3 Razões Recursais.
A Conclusão do julgamento de 1a instância foi pela improcedência do lançamento
de IRPJ e CSLL consignados no Auto de Infração, confira-se:
(...)
Assim sendo, nota-se que os supostos créditos tributários a título de CSLL e IRPJ
foram exonerados pelos julgadores da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Belém/PA. Entretanto, para a surpresa da
Contribuinte, a Multa Isolada foi integralmente mantida para CSLL e parcialmente
mantida para o IRPJ.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.251 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724388/2010-85
4
A Multa Isolada aplicada no presente Auto de Infração está prevista nos artigos 43
e 44, II, “b” da Lei n.o 9.430/96, in vebis:
(...)
Ou seja, a Autoridade Fiscal compreendeu que não foram efetuados os
pagamentos de IRPJ e CSLL sobre a base de cálculo estimada para o mês de
dezembro/2007 e aplicou a Multa Isolada prevista nos artigos acima transcritos.
Contraditoriamente, apesar de o crédito tributário de IRPJ e CSLL ter sido
exonerado pelos julgadores de 1a instância, a Multa pela suposta ausência de
pagamento dos referidos tributos foi mantida.
Contudo, importante salientar que os referidos pagamentos foram devidamente
efetuados através das seguintes Declarações de Compensação:
(...)
Neste ponto, reside o cerne da controvérsia em que ora se encontra a Recorrente
e a Receita Federal do Brasil: a Contribuinte entregou as Declarações de
Compensação, porém incorreu em erro formal no seu preenchimento ao
informar, no campo “Período de Apuração” da Ficha “Débitos IRPJ”, que o débito
em compensação seria de 2008, ao invés de 2007 (ver ANEXO 4 – Cópia das
Declarações de Compensação apresentadas).
Assim sendo, conforme já mencionado, em virtude do erro no preenchimento da
Dcomp, é provável que os sistemas da RFB não tenham identificado a
compensação realizada.
Entretanto, é inegável que as compensações foram declaradas e poderiam ter
sido validadas ao se reconhecer as evidências que cercam o erro.
Ocorre que, se o crédito tributário de IRPJ e CSLL foi exonerado pelo Acórdão n.°
01-36.019, significa dizer que o pagamento dos tributos por meio das
compensações acima mencionadas foi devidamente reconhecido pelo Julgador de
1a Instância. Logo, é manifestamente contraditório que o pagamento do crédito
tributário tenha sido reconhecido, com a consequente exoneração do mesmo,
entretanto, ocorra a aplicação de multa isolada pela ausência do pagamento do
tributo.
Ora, não é lógico que se reconheça o pagamento de IRPJ e CSLL, exonerando-se,
por consequência o crédito tributário, porém, para fins de aplicação da Multa
Isolada, esse mesmo pagamento seja desconsiderado. Logo, manifestamente
inaplicável a Multa Isolada do art. 44, II, “b” da Lei n.' 9.430/96.
A Recorrente ainda, segundo o Acórdão recorrido, incorreu em outro erro formal,
posto que ao invés de inserir nas Declarações de Compensação os Códigos de
Receita 2362 (IRPJ- PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL - ENTIDADES NÃO
FINANCEIRAS - ESTIMATIVA MENSAL) e 2484 (CSLL - DEMAIS PJ QUE APURAM O
IRPJ COM BASE EM LUCRO REAL - ESTIMATIVA MENSAL), informou os Códigos de
Receita 2430 (IRPJ - PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL-ENTIDADES NÃO
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.251 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724388/2010-85
5
FINANCEIRAS-DECLARAÇÃO DE AJUSTE) e 6773 (CSLL - DEMAIS PESSOAS
JURÍDICAS - DECLARAÇÃO DE AJUSTE) .
Entretanto, o referido erro não tem o condão de invalidar os pagamentos
efetuados por meio das Declarações de Compensação números
23247.77621.200508.1.3.04-3307,
08034.47384.200508.1.3.04-8430,
13734.41709.200508.1.3.04-2262,
08440.45175.200508.1.3.04-0381,
37527.84546.200508.1.3.04-0922,
13734.41709.200508.1.3.04-2262.
Os
pagamentos, apesar da inserção do Código de Receita equivocada, foram feitos a
título de IRPJ e CSLL estimativa mensal. Deste modo, é inegável que os débitos de
IRPJ e CSLL de dezembro/2007 foram devidamente pagos mediante as
declarações de compensação acima mencionadas.
Neste sentido, importa destacar o princípio da verdade material, que corresponde
à busca pela aproximação entre a realidade factual e sua representação formal.
Em outro giro verbal, significa dizer que a administração tem o dever de buscar a
exata correspondência entre proposição e acontecimento, não ficando adstrita às
provas trazidas pelas partes. Destaca-se que que tal princípio é cogente para à
Administração Pública, neste sentido enfatiza James Marins:
(...)
Logo, conclui-se que é dever da Administração tributária buscar a realidade dos
fatos, sendo que ela não está vinculada única e exclusivamente aos documentos
existentes no processo.
No presente caso, portanto, a Autoridade Fiscal e o Julgador de 1a instância
deveriam verificar a ocorrência de erro justificável e compreensível, o que,
contudo, não tem por escopo invalidar o procedimento compensatório adotado.
Ora, apesar da troca dos Códigos de Receita, é perfeitamente verificável que as
compensações foram realizadas para pagamento do IRPJ e CSLL de
dezembro/2007 que foram posteriormente lançados neste Auto de Infração.
Portanto, uma vez que os débitos de IRPJ e CSLL, objetos destes Autos de
Infração, foram devidamente recolhidos por meio das Declarações de
Compensação acima mencionadas, inaplicável também a Multa Isolada prevista
no art. 44, II, “b” da Lei n.o 9.430/96.
Ademais, ressalta-se que do voto vencedor, em que pese tenha divergido em
outros aspectos do voto vencido, concordou no tocante à multa de mora. Isto é,
considerou que a Recorrente efetuou a compensação após o vencimento do
débito, e, por isso, deveria ter procedido o recolhimento de multa de mora.
Entretanto, a Recorrente, realizou a compensação antes do início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, logo, a Contribuinte
valeu-se do instituto da denuncia espontânea do débito em questão.
A denúncia espontânea é mecanismo instituído pelo legislador infraconstitucional
que busca economizar despesas financeiras e otimizar os procedimentos de
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.251 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724388/2010-85
6
fiscalização da Administração Pública. O instituto jurídico em comento se
encontra previsto no artigo 138 do Código Tributário Nacional, ex vi:
(...)
Conforme disposto acima, o legislador buscou oferecer um incentivo ao
contribuinte que, espontaneamente, denuncia ao Fisco sua infração tributária e,
concomitantemente, recolhe o tributo em atraso, acrescido APENAS dos juros de
mora.
Trata-se de sanção positiva ou sanção premial, porquanto, pretende-se impor ao
contribuinte a execução de um dever não cumprido – pagamento do valor
principal acrescido de juros de mora –, excluindo-se, por consequência, a
imputação de penalidade por tal descumprimento.
Em outras palavras, a denúncia espontânea exclui a imposição da multa, como
consequência jurídica desencadeada pelo cumprimento do mandamento principal
–
o recolhimento de tributos. Cumprido o mandamento principal
espontaneamente, não cabe a aplicação de qualquer penalidade sancionatória.
Calha trazer os ensinamentos do ilustre doutrinador Geraldo Ataliba:
(...)
Portanto, a denúncia espontânea tem o efeito de incentivar o contribuinte a
recolher voluntariamente o tributo não pago. Cumprida a obrigação principal, fica
exonerado da multa moratória devida pelo atraso no recolhimento do tributo. Por
isso é denominada de sanção positiva.
(...)
Noutro giro semântico, se o contribuinte procede aos recolhimentos antes de
qualquer procedimento de fiscalização por parte do Fisco (dispendioso por
natureza), ao final, o Fisco recebe os montantes que lhe eram devidos, sem que
precisasse colocar em funcionamento a estrutura estatal de cobrança. Assim, é
lícito que o contribuinte seja favorecido com o benefício de se ver livre da multa
de mora.
No vertente caso, como já mencionada, a Recorrente efetuou a compensação do
débito antes do início de qualquer procedimento de fiscalização, portanto, não há
que se falar em recolhimento da multa de mora.
Ressalta-se que o termo “pagamento” presente no art. 138 do CTN, assim como
em grande parte do Código Tributário Nacional, é utilizado como sinônimo de
adimplemento.
Neste caso, se o termo “pagamento” for interpretado de forma restritiva,
chegaríamos a conclusão de que qualquer meio de adimplemento da obrigação, a
não ser o pagamento, não teria efeitos extintivos.
(...)
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.251 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724388/2010-85
7
Em relação aos dispositivos acima transcritos, nota-se claramente a semântica de
adimplemento. Adotando-se distinção extrema entre pagamento e compensação,
seria possível argumentar que as convenções entre particulares referentes à
compensação de tributo, por exemplo, poderiam ser opostas à Fazenda Pública.
No caso do art. 125, teríamos que a compensação ou a dação em pagamento
efetuadas por um dos contribuintes, para extinção do débito devido
solidariamente, não aproveitaria aos demais.
Por fim, cita-se a hipótese do art. 150 do CTN:
(...)
Assim, caso se adote a distinção extrema entre pagamento e compensação, o
contribuinte não poderia compensar o tributo por ele constituído, pois a lei
exigiria a antecipação de pagamento. Esta hipótese, contudo, é completamente
contratante com os demais dispositivos do ordenamento jurídico pátrio.
Deste modo, equivocado argumentar no sentido de que pagamento e
compensação são modalidade diversas de extinção do crédito e, em razão disso, a
compensação não é abrangida pelo instituto da denúncia espontânea, previsto no
art. 138 do CTN.
Ainda, cumpre salientar que o fato de a compensação depender de ulterior
homologação do fisco em nada altera a situação extintiva da mesma. O crédito
tributário pago por cheque, por exemplo, só é extinto com o resgate deste pelo
sacado, nos termos do art. 162, §2o do CTN. O próprio crédito tributário pago em
moeda, previsto no art. 150 do CTN, nos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, durante 50 anos só teria o efeito extintivo após a homologação
expressa. Entretanto, nestas situações não se fala em impossibilidade da denúncia
espontânea.
A exigência de homologação do pedido de compensação para a extinção do
crédito tributário é, na realidade apenas uma garantia ao Erário, no sentido de
que o contribuinte não se utilize de créditos indevidos para o pagamento de
tributos, mas não um elemento impeditivo da denúncia espontânea.
A compensação é uma sistemática em que, através de um encontro de contas, há
a extinção de duas obrigações tributárias contrapostas, quais sejam:
• débito do contribuinte perante ao fisco;
• crédito do contribuinte a ser pago pelo fisco.
Assim sendo, ocorre, de forma conjunta, o pagamento de um tributo e a
restituição de indébito ou ressarcimento de tributo. Logo, na compensação
tributária há sim o pagamento de um tributo.
Destaca-se, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial 1.122.131/SC, definiu que a compensação é uma modalidade de
pagamento do tributo:
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.251 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724388/2010-85
8
(...)
Destarte, em face do princípio da verdade material que rege o processo
administrativo, ao instituto da denúncia espontânea, a Recorrente, tendo em vista
ao pagamento integral do IRPJ e CSLL de dezembro de 2007, objeto do presente
Auto de Infração, por meio das Declarações de Compensação números
23247.77621.200508.1.3.04-3307,
08034.47384.200508.1.3.04-8430,
13734.41709.200508.1.3.04-2262,
08440.45175.200508.1.3.04-0381,
37527.84546.200508.1.3.04-0922, 13734.41709.200508.1.3.04-2262, requer a
reforma do Acórdão n.' 01-36.019, a fim de que estes pagamentos sejam
reconhecidos e, consequentemente, a Multa Isolada pelo suposto não pagamento
de IRPJ e CSLL seja cancelada também.
4 Pedidos
Por todo exposto, a Recorrente requer seja recebido o presente Recurso
Voluntário nos seus efeitos legais para suspender a exigibilidade do crédito
tributário nos termos do art. 151, III do Código Tributário Nacional, sendo julgados
integralmente improcedentes os Autos de Infração ora combatidos, reformando-
se o Acórdão n.' 01-36.019, a fim de que:
1. Seja reconhecido o pagamento integral do IRPJ e CSLL de dezembro/2007,
objetos destes Autos de Infração, através das Declarações de Compensações
números 23247.77621.200508.1.3.04-3307, 08034.47384.200508.1.3.04-8430,
13734.41709.200508.1.3.04-2262,
08440.45175.200508.1.3.04-0381,
37527.84546.200508.1.3.04-0922,
13734.41709.200508.1.3.04-2262
e,
consequentemente;
2. Sejam exonerados integralmente os referidos créditos de IRPJ e CSLL do
Período de Apuração de dezembro/2007, bem como as Multas Isoladas aplicadas
em virtude de suposta ausência de pagamento destes tributos, por fim;
3. Seja arquivado o Processo Administrativo n.° 10980.724388/2010-85.
(...)”.

Decisão de Segunda Instância

Está registrado no Acórdão da 1a TEx/1a Seção no 1001-003.807, de 03.04.2025, e-
fls. 280/294:
“Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acatar
parcialmente a preliminar suscitada. Vencidos os Conselheiros Carmen Ferreira
Saraiva e Gustavo de Oliveira Machado que rejeitavam a preliminar suscitada. No
mérito, por maioria de votos, em dar provimento em parte ao recurso voluntário
para cancelar o crédito tributário lançado a título de CSLL, com a continuidade de
cobrança da multa Isolada decorrente da falta de pagamento da estimativa da
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.251 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724388/2010-85
9
CSLL referente ao PA 12/2007, excluir o crédito tributário lançado a título de IRPJ
e cancelar parte do crédito tributário lançado por decorrência da multa aplicada
isoladamente, por falta do pagamento da estimativa - IRPJ, referente ao PA
12/2007, remanescendo um valor de R$ 80.446,01. Vencidos os Conselheiros
Carmen Ferreira Saraiva e Gustavo de Oliveira Machado que negavam provimento
ao recurso voluntário. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a
conselheira Carmen Ferreira Saraiva (art. 114 do Anexo do Regimento Interno do
CARF)”.

Embargos de Declaração

A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) opôs Embargos de Declaração em
face do Acórdão da 1a TEx/1a Seção no 1001-003.807, de 03.04.2025, e-fls. 296/299, para que “se
apresente um novo acórdão que retrate as questões que estão sendo julgadas bem como seus
fundamentos”.

Embargos

Os Embargos Inominados foram opostos pela Presidente da Turma em face do voto
do Acórdão da 1a TEx/1a Seção no 1001-003.807, de 03.04.2025, e-fls. 303-311, nos termos do § 1o
do art. 116 e art. 117 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023, tendo em vista “que não restaram integralmente estabelecidos os nexos
causais entre os fatos narrados, os direitos aplicáveis aos casos e as consequências jurídicas a que
se chegam relativamente a todas as matérias litigiosas”.

Julgamento

Após os autos foram distribuídos a minha relatoria e retornaram para análise dos
embargos, com a posterior inclusão em pauta de julgamento.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.251 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724388/2010-85
10

Tempestividade

Os embargos opostos atendem aos requisitos de admissibilidade previstos nas
normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, inclusive para os
fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Os embargos apresentados foram
admitidos nos termos do § 1o do art. 116 e art. 117 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, por restar evidenciada a incompletude da
fundamentação do voto condutor do Acórdão da 1a TEx/1a Seção no 1001-003.807, de 03.04.2025,
e-fls. 280-294, da qual decorre a inexatidão material. Assim, deles tomo conhecimento.

Delimitação da Lide

Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame da aplicação da multa de ofício isolada de IRPJ e CSLL devido à
falta de recolhimento e de declaração de tributo apurada sobre base de cálculo estimada para o
mês de dezembro do ano-calendário de 2007.

Das Multas Aplicadas de IRPJ e CSLL

Em relação ao mérito, a decisão de primeira instância foi precisa ao indicar a letra
“b”, do inciso II do artigo 44, da Lei no 9.430/96, redação dada pela Lei no 11.488/2007, onde,
literalmente, o legislador determina que, mesmo nos casos de apuração de prejuízo fiscal, a multa
de 50% é devida.
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.251 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724388/2010-85
11
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)”.

Neste diapasão, o entendimento jurisprudencial do CARF, senão vejamos:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2011
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
SÚMULA CARF No 178
Nos termos da Súmula CARF no 178, a inexistência de tributo apurado ao final do
ano-calendário não impede a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento
de estimativa na forma autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996.
(Acórdão: 1401-006.976 – 1a Seção/4a Câmara/1a TO, Sessão: 14/05/2024)”.
Além disso, essa matéria tem entendimento pacificado no colegiado, com a
aprovação da Súmula CARF n° 178, que se extrai-se do sítio do CARF:
“Súmula CARF no 178
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma
autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-003.353, 9101-005.362, 9101-005.078, 9101
004.290, 9101-004.320, 9101-004.416, 9101-004.544, 9101-002.777, 1802 00.572,
1202-000.732, 1401- 00.361, 1101-00.255 e 1301-001.787”.
Ademais, o novo RICARF, aprovado pela Portaria MF N° 1.634, de 21 de dezembro
de 2023 estabelece, em seu § 4o do art. 123:
“Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de
Jurisprudência do CARF. (...)
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.251 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724388/2010-85
12
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões
dos órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no
70.235, de 1972”.

Dispositivo

Em assim sucedendo voto em conhecer e acolher os embargos com efeitos
infringentes para apreciar as matérias recursais suscitadas e em negar provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 324
DF CARF MF
Original